Tribunal: TJMT
Processo: 1034991-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034991-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARTUR MARTINS MENDES ALVES - CPF: 112.913.686-80 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DA SILVA - CPF: 137.273.146-64 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), ARTUR MARTINS MENDES ALVES - CPF: 112.913.686-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PARCIAL
MENTE CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA AO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. APELAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpu
s impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Duas questões se colocam em discussão:

(i) o suposto enquadramento da conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em vez do art. 33 da mesma lei; e

(ii) a presença ou não dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com destaque para o alegado excesso de prazo e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da alegação de que a conduta deveria ser enquadrada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por inadequação da via eleita. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória e, além disso, a questão já foi decidida em sentença penal condenatória, atualmente pendente de recurso próprio, sendo inadequado o reexame neste momento processual.

4. A prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta – suposto tráfico em local público, além da reincidência específica do paciente –, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

5. A superveniência da sentença condenatória reforça os fundamentos da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ, enfraquecendo a presunção de não culpabilidade.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal.

7. O alegado excesso de prazo encontra-se superado com a prolação da sentença condenatória, conforme preceitua a Súmula no 52 do STJ.

8. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para a tutela da ordem pública, diante da gravidade do delito e da reincidência do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe o exame em
habeas corpus
do enquadramento da conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando a questão já tenha sido objeto de sentença condenatória, devendo ser discutida em recurso próprio. 2. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência, que justificam a necessidade de garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316; CF/1988, art. 5o, LXV; Lei n. 11.343/2006, art. 28 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 800.181/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 24.3.2023; STJ, AgRg no HC 924.838/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 12.9.2024; Súmula no 52 do STJ; Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034991-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA
IMPETRANTE: ARTUR MARTINS MENDES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ FELIPE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (PJe n. 1011010-27.2023.8.11.0037), que “
manteve a prisão preventiva
” pelo suposto cometimento de tráfico de drogas – art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O impetrante sustenta que: 1)
“o crime cometido pelo réu foi o de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006,
o qual
não prevê pena de reclusão, portanto é evidente que o réu tem direito a revogação da prisão preventiva
”; 2) a decisão que manteve o decreto prisional apresenta fundamentos genéricos; 3) há necessidade de reavaliação da custódia a cada 90 dias, nos termos do art. 316 do CPP, 4) é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) a segregação cautelar ultrapassa 1 ano; 5) o paciente possui residência fixa, profissão definida e não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
“anular a decisão, uma vez que não há justa causa para a decretação da prisão preventiva para o crime previsto no art
igo 28 da Lei 11.343/2006”.
No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório (ID 257284691).

O pedido de liminar foi
indeferido
(
ID
258087157).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (
ID
258823683).

A
29
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pel
o
não conhecimento
do
writ
, por faltar “
prova pré-constituída
” do direito alegado
, e, acaso conhecido, pela
denegação
da ordem
(ID 259107166).

R
elatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista as características essenciais do
habeas corpus
(simplicidade e celeridade), o presente remédio heroico deve ser
parcialmente admitido,

uma vez que
seu procedimento não comporta uma etapa de produção de provas.

No caso,
embora o impe
t
rante alegue que os elementos probatórios colhidos na ação penal indica
m
que a conduta, em tese, praticada se enquadra no tipo penal do art.
28 da Lei n. 11.343/06
, j
á existe sentença confirmatória da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas
, contra a qual o impetrante interpôs recurso de apelação, pendente de análise (AP 1011010-27.2023.8.11.0037).

Nessa linha, como já se pronunciou esta Corte:

“(...)
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (...)”
(HC n. 1006262-34.2021.8.11.0000, relator Desembargador Paulo da
Cunha, 1a Câmara Criminal, DJe 19/04/2021).

Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, já decidiu o STJ que:

“A norma estabelece expressamente que a revisão da prisão, a cada 90 dias, cabe apenas ao órgão emissor da decisão, procedimento cabível, portanto, nas fases de investigação e persecução penal”
(AgRg no HC 800181 / MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 24.3.2023).

Na espécie, a segregação

do paciente
foi mantida por decisão proferida em 8.8.2024,
posterior à sentença,
nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o artigo 316 do CPP, o juiz pode revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No presente caso entanto, verifico que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 31/10/2023 (ID 135823953) pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Realizada audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da decisão de ID 138698344.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUIZ FELIPE DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 (ID 136498587).

Após regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e o acusado condenado pela prática do delito tipificado na inicial acusatória a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, vez que o réu é reincidente
.
Na oportunidade, foi mantida a prisão cautelar em 14/06/2024
diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado aliado ao fato de ser reincidente
, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual (ID 158651169). Desde então não há qualquer elemento apto a ensejar a revogação da prisão cautelar do acusado, pois devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do acusado LUIZ FELIPE DA SILVA (...)”
(ID 164878894, autos de origem).

Como se vê, a
prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado – supostamente traficando em frente a um bar, “
e se autointitulava o “novo traficante local”, afirmando que integrava a facção Comando Vermelho”,
preso na posse de
“2,17 gramas de cocaína, acondicionada na forma de 2 porções em pó em embalagem tipo “
ziplock
” e 1 porção com cerca de 8 pedras”
, aliada à reincidência do paciente – tráfico de drogas (
SEEU
4400189-76.2023.8.13.0040).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:

“(...) tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

(...) a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (...)”
(AgRg no HC 924838 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 12.9.2024).

Por seu turno, eventuais predicados pessoais do paciente, em si, não ensejam a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”

(
www.tjmt.jus.br
).

Por outro lado, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, foi condenado ao regime inicial fechado e não houve alteração do quadro fático que motivou a manutenção de sua prisão preventiva na sentença, não há que se falar em substituição do decreto prisional por medidas cautelares alternativas.

N
o mais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52, STJ).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conhecido parcialmente o
writ
e, ness
e ínterim
,

ORDEM

DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024